Tribunal: TJDFT
Processo: 0706550-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CRITÉRIOS OBJETIVOS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA.

1. A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida episódica e excepcional destinada a satisfazer dívida da pessoa jurídica através da responsabilização patrimonial de seus administradores ou sócios, quando comprovado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial.

2. Na espécie, a despeito dos argumentos delineados pelo agravante, não se extrai qualquer elemento capaz de justificar o deferimento da medida, isto é, a comprovação de utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar o credor; a prática de atos ilícitos; ou a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada pelo: a) cumprimento reiterado de obrigações dos sócios ou administradores pela pela sociedade; b) transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações; c) qualquer outro ato de violação à autonomia patrimonial.

3. A demonstração de relacionamentos societários mantidos entre os titulares das empresas discriminadas no respectivo incidente não se afigura suficiente para o deferimento da medida. Como cediço, a mera existência de grupo econômico sem a comprovação de abuso da personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica.

4. A instauração do incidente é requisito necessário para desconsideração da personalidade jurídica, mas não implica, automaticamente, responsabilidade patrimonial secundária dos sócios, quando ausente demonstração dos seus requisitos.

5. Recurso conhecido e não provido.